Tribunal: STJ
Processo: 0010396-08.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 975035 - MS (2025/0010396-6)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: ALISSON DE SOUZA VARGAS (PRESO)
ADVOGADA
: ADAFLORA CORRÊA DOS SANTOS - MS027188
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
SUBSTITUTIVO DE RECURSO. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. PLEITOS ABSOLUTÓRIO E DESCLASSIFICATÓRIO.
NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO E
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA
DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA E INTEGRAL DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do
por ser substitutivo do recurso cabível, mas
habeas corpus
concedeu a ordem para afastar a valoração negativa da natureza/quantidade
da droga na primeira fase da dosimetria da pena e readequar a pena imposta
ao paciente para 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, mantido o regime
inicial semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se o agravo
regimental atende aos pressupostos de admissibilidade, para dele se
conhecer e, se o caso, dar-lhe provimento. Outra questão é saber se é
admissível o
como substitutivo de recurso próprio e
habeas corpus
se os pleitos absolutório e desclassificatório demandam a reanálise do acervo
fático-probatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA47776824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 29/05/2025 15:42:08
Publicação no DJEN/CNJ de 02/06/2025. Código de Controle do Documento: 892579dd-82ac-49c2-b160-6d937473fd57

3. A jurisprudência consolidada do STJ e do STF inadmite habeas
substitutivo de recurso próprio, salvo em caso de flagrante ilegalidade.
corpus
4. A condenação por tráfico de drogas foi baseada nos depoimentos
de policiais civis, considerados idôneos, e no contexto de comercialização em
que foi abordado o paciente, na posse do entorpecente, sendo, inclusive,
ouvido um indivíduo que confirmou que iria comprar entorpecentes com o
paciente.
5. "A análise de pedidos de absolvição ou desclassificação de
condutas requer reexame aprofundado de fatos e provas, o que é vedado no
rito do habeas corpus" (AgRg no HC 926893 / SP, relator Ministro Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJEN
).
12/3/2025
18/3/2025
6. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada impede o conhecimento do agravo regimental, nos termos do art.
1.021, § 1o, do CPC e da Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia.
IV. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
22/05/2025
28/05/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
29 de maio de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA47776824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 29/05/2025 15:42:08
Publicação no DJEN/CNJ de 02/06/2025. Código de Controle do Documento: 892579dd-82ac-49c2-b160-6d937473fd57

AgRg no HABEAS CORPUS No 975035 - MS (2025/0010396-6)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: ALISSON DE SOUZA VARGAS (PRESO)
ADVOGADA
: ADAFLORA CORRÊA DOS SANTOS - MS027188
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
SUBSTITUTIVO DE RECURSO. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. PLEITOS ABSOLUTÓRIO E DESCLASSIFICATÓRIO.
NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO E
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA
DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA E INTEGRAL DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do
por ser substitutivo do recurso cabível, mas
habeas corpus
concedeu a ordem para afastar a valoração negativa da natureza/quantidade
da droga na primeira fase da dosimetria da pena e readequar a pena imposta
ao paciente para 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, mantido o regime
inicial semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se o agravo
regimental atende aos pressupostos de admissibilidade, para dele se
Documento eletrônico VDA47452363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 14/05/2025 18:17:49
Código de Controle do Documento: 26e9baf5-000b-4ccb-9a6e-fc86f3365266

conhecer e, se o caso, dar-lhe provimento. Outra questão é saber se é
admissível o
como substitutivo de recurso próprio e
habeas corpus
se os pleitos absolutório e desclassificatório demandam a reanálise do acervo
fático-probatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência consolidada do STJ e do STF inadmite habeas
substitutivo de recurso próprio, salvo em caso de flagrante ilegalidade.
corpus
4. A condenação por tráfico de drogas foi baseada nos depoimentos
de policiais civis, considerados idôneos, e no contexto de comercialização em
que foi abordado o paciente, na posse do entorpecente, sendo, inclusive,
ouvido um indivíduo que confirmou que iria comprar entorpecentes com o
paciente.
5. "A análise de pedidos de absolvição ou desclassificação de
condutas requer reexame aprofundado de fatos e provas, o que é vedado no
rito do habeas corpus" (AgRg no HC 926893 / SP, relator Ministro Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJEN
).
12/3/2025
18/3/2025
6. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada impede o conhecimento do agravo regimental, nos termos do art.
1.021, § 1o, do CPC e da Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia.
IV. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do
por ser substitutivo do recurso ordinário cabível, mas
habeas corpus
concedeu a ordem de ofício para afastar a valoração negativa da natureza/quantidade da
droga na primeira fase da dosimetria da pena e readequar a pena imposta ao paciente para
5 anos de reclusão e 500 dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto (e-STJ fls. 412-
418).
A parte recorrente pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela
apreciação da matéria pelo colegiado (e-STJ fls. 426-435).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA47452363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 14/05/2025 18:17:49
Código de Controle do Documento: 26e9baf5-000b-4ccb-9a6e-fc86f3365266

O agravo regimental é tempestivo.
No entanto, deixo de verificar elementos suficientes para reconsiderar a
decisão proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos (e-STJ, fls.
413-416):

[...] A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma
do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas
corpus em substituição a recurso próprio ou a revisão criminal, situação que impede o
conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante
ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal.
Veja-se:
"O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso
próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia
constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante,
hipótese em que se concede a ordem de ofício" (AgRg no HC n. 895.777/PR,
Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, D Je de
).
2/4/2024
8/4/2024
"De acordo com a jurisprudência do STJ, não é cabível o uso de habeas
corpus como sucedâneo de revisão criminal, notadamente quando não há
indicação de incidência de alguma das hipóteses previstas no art. 621 do CPP.
Precedentes" (AgRg no HC n. 864.465/SC, Relator Ministro Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em
, D Je de
).
18/3/2024
20/3/2024
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no mesmo sentido:
"Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de
agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a
jurisprudência da Primeira Turma desta Corte, entendo que o processo deve
ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC
115.659, Rel. Min. Luiz Fux) (...) A orientação jurisprudencial deste Tribunal
é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para
impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR,
Rel. Min. Luiz Fux). 4. O caso atrai o entendimento desta Corte no sentido de
que não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de
admissibilidade de recurso interposto perante outros Tribunais (HC 146.113-
AgR, Rel. Min. Luiz Fux; e HC 110.420, Rel. Min. Luiz Fux). (...) (HC
225896 AgR, Relator Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado
em
, D Je de
).
15/5/2023
17/5/2023
O entendimento é de elevada importância, devendo ser utilizado para preservar a real
utilidade e eficácia da ação constitucional, qual seja, a proteção da liberdade da pessoa,
quando ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a necessária celeridade no
seu julgamento.
No caso, seria cabível, em tese, a interposição de recurso ordinário, razão pela qual não
há possibilidade de impetração de habeas corpus.
Documento eletrônico VDA47452363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 14/05/2025 18:17:49
Código de Controle do Documento: 26e9baf5-000b-4ccb-9a6e-fc86f3365266

Por outro lado, a concessão de ofício da ordem, nos termos dos arts. 647-A e 654, § 2o,
do Código de Processo Penal, depende da existência de flagrante ilegalidade.
Sustenta a defesa do paciente que não foram produzidas provas suficientes para embasar
um decreto condenatório e que a condenação do paciente estaria fundamentada apenas no
relato dos policiais militares.
Sobre o ponto, a Corte de origem assim entendeu (e-STJ fls. 26/27):
(...)
Verifica-se, portanto, que a condenação do paciente no delito de tráfico de drogas
decorreu de depoimento de policiais civis que realizavam municiosa operação para
identificação de traficantes que agem em Campo Grande/MS.
Destacou-se que o paciente foi abordado na posse de substância entorpecente no
contexto de comercialização e que, inclusive, foi possível ouvir um indivíduo que
confirmou que iria comprar entorpecentes com o paciente.
No mesmo contexto, acerca da alegação da necessidade de desclassificação do delito
para o de tráfico privilegiado, a Corte de origem destacou o que segue (e-STJ fl. 28, com
grifo acrescido)
Desta forma, diante das circunstâncias do fato delituoso, quantidade da
droga e a forma como foi encontrada (porções já embaladas para venda), bem
como que foi flagrado no momento da negociação, conforme os depoimentos
no sentido de que o réu comercializava substância entorpecente, conclui-se
que a droga com ele apreendida tinha a finalidade de comercialização do
entorpecente, não prosperando a alegação de que se pretendia apenas fazer o
uso.
Assim, entendo que a pretensão de absolvição e de desclassificação implica
revolvimento fático-probatório, vedado em sede de habeas corpus. A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. JULGAMENTO
MONOCRÁTICO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE.
INOCORRÊNCIA.
TRÁFICO.
SUSCITADA
ILEGALIDADE
DAS
PROVAS. BUSCA DOMICILIAR. APREENSÃO DE MAIS DE 200
QUILOS DE MACONHA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. TESE
AFASTADA. FORTE ODOR DE MACONHA. CÃO FAREJADOR
LATINDO EM DIREÇÃO AO DOMICÍLIO. ABSOLVIÇÃO DOS
PACIENTES JOÃO PAULO E EDIVAN. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
CONDENAÇÃO MANTIDA. CONCLUSÃO DIVERSA. REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. [...] 4.
O pleito de absolvição se refere aos réus João Paulo e Edivan e foi afastado
diante da suficiência probatória quanto à prática do crime de tráfico. Nesse
contexto, não se mostra possível o revolvimento dos fatos e das provas, haja
vista o habeas corpus não ser meio processual adequado para analisar a tese de
insuficiência probatória para a condenação, uma vez que se trata de ação
constitucional de rito célere e de cognição sumária. [...] 8 . Agravo regimental
improvido. (AgRg no HC n. 890.840/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, D Je de
.)
5/3/2024
8/3/2024
Documento eletrônico VDA47452363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 14/05/2025 18:17:49
Código de Controle do Documento: 26e9baf5-000b-4ccb-9a6e-fc86f3365266

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL
PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
TESE DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
PLEITOS DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO
ART. 28, DA LEI N. 11.343/2006 OU DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Consoante reiterada manifestação desta Corte, não viola o princípio da
colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência
dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de
submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição
de agravo regimental. 2. A suposta violação de domicílio não foi apreciada
pelo Tribunal a quo, de modo que não pode ser conhecida originariamente por
este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância. 3. As
instâncias ordinárias, após exame do conjunto fático-probatório dos autos,
concluíram pela existência de elementos coerentes e válidos a ensejar a
condenação do Agravante pelo delito de tráfico ilícito de drogas, ressaltando a
prova testemunhal e as circunstâncias da apreensão pelos agentes da polícia.
Assim, para se acolher a pretendida absolvição do Acusado, ou mesmo a
desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28, da Lei de Drogas,
seria necessário reapreciar todo o conjunto fático- probatório dos autos, o que
se mostra incabível na via do habeas corpus. 4. Segundo a orientação desta
Corte Superior de Justiça, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo
constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente
quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo
à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu
no presente caso" (AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO
SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
, D Je
22/06/2021
; sem grifos no original). 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg
28/06/2021
no HC n. 847.152/MG, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma,
julgado em
, D Je de
.)
4/3/2024
7/3/2024
Em seguida, entendo que a pretensão de redução da pena de multa em razão da
hipossuficiência econômica do paciente igualmente não merece prosperar. No ponto,
observo que a defesa do paciente não trouxe elementos que demonstrem a impossibilidade
de arcar com o seu adimplemento e, além disso, não houve análise pelo Tribunal de origem
acerca da questão, o que configura indevida supressão de instância.
Por fim, entendo que assiste razão ao parquet no que tange à concessão da ordem de
ofício para reforma da dosimetria da pena.

Ademais, nas razões do agravo regimental, a parte limitou-se a afirmar que a
decisão agravada, na parte em que não conheceu da impetração, deve ser revista porque
"a narrativa policial aponta para a “intenção de venda” que não é demonstrada em
Documento eletrônico VDA47452363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 14/05/2025 18:17:49
Código de Controle do Documento: 26e9baf5-000b-4ccb-9a6e-fc86f3365266

nenhum momento por nenhuma prova a não ser o próprio depoimento, depoimento este
que não esclarece em nenhum ponto, de fo rma específica, a prática de traficância" (e-
STJ fl. 429), bem como porque "a confirmação do indivíduo que teria comprado o
entorpecente com o agravante não foi produzida diante do contraditório e da ampla
defesa" (e-STJ fl. 429).
No ponto, importa registrar que, conforme constou no voto-vista do Ministro
Joel Ilan Paciornik, no AREsp 1936393 / RJ, "O depoimento policial tem a natureza
jurídica de prova testemunhal e deve ser valorado enquanto tal. Dessa forma, o
testemunho policial não pode ser, aprioristicamente, sobrevalorizado, sob o único
argumento de que o policial goza de fé pública, tampouco pode ser subvalorizado, sob a
justificativa de que sua palavra não seria confiável para, isoladamente, fundamentar uma
condenação."
Nota-se, portanto, que o agravante deixou de impugnar especificamente os
fundamentos da decisão agravada, impossibilitando o conhecimento do agravo
regimental, nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC e da Súmula n. 182 do STJ, aplicável
por analogia.
Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO NAO CONHECIDO.
1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1o, do CPC e 259, § 2o, do RISTJ, aplicados
analogicamente ao Processo Penal, cabe ao recorrente, na petição de agravo regimental,
impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
2. A decisão de não conhecimento do habeas corpus teve por fundamento a
impossibilidade de conhecimento do writ como substitutivo de recurso próprio.
3. Nas razões do agravo regimental, porém, a parte agravante não enfrentou de maneira
adequada os motivos que impediram o conhecimento do pedido, impossibilitando o
conhecimento do agravo regimental, nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC e da Súmula n.
182 do STJ, aplicável por analogia.
(...) 6. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no HC 933482 / SP, Relator Ministro
Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
, DJEN
)
26/03/2025
31/03/2025

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS QUE
EFETUARAM O FLAGRANTE. VALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA.
ART. 28 DA LEI DE DROGAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE
EM SEDE DE HABEAS CORPUS. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA
N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Documento eletrônico VDA47452363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 14/05/2025 18:17:49
Código de Controle do Documento: 26e9baf5-000b-4ccb-9a6e-fc86f3365266

1. A decisão agravada indeferiu liminarmente o habeas corpus com base nos seguintes
fundamentos autônomos, incidentes sobre o mesmo e único capítulo da decisão agravada
(desclassificação da conduta dos agravantes): (i) idoneidade da condenação dos réus com
base em depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante; (ii) a pequena
quantidade de droga apreendida, por si só, não enseja automática tipificação da conduta
àquela prevista no art. 28 da Lei de Drogas; e (iii) inviabilidade de reexame do acervo fático-
probatório, para fins de reconhecimento da desclassificação da conduta criminosa.
2. No presente agravo regimental, a defesa não rebateu todos os óbices mencionados,
concreta e especificamente, de acordo com a hipótese dos autos, limitando-se a reiterar
exatamente a mesma argumentação apresentada na ação mandamental, com base no Tema
n. 506 do Supremo Tribunal Federal - STF - matéria que sequer foi objeto da decisão
agravada.
3. Segundo a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a parte tem o dever
de refutar "em tantos quantos forem os motivos autonomamente considerados para manter
os capítulos decisórios objeto do agravo interno total ou parcial" (EREsp n. 1.424.404/SP,
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
, DJe de
20/10/2021
).
17/11/2021
4. A ausência de impugnação de todos os fundamentos que inviabilizaram o exame do
mandamus atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ. Precedentes.
5 . Agravo regimental não conhecido. (AgRg no HC 954991 / SP, Relator Ministro Joel
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJEN
)
05/03/2025
11/03/2025

Por fim, reforço que "A análise de pedidos de absolvição ou desclassificação
de condutas requer reexame aprofundado de fatos e provas, o que é vedado no rito do
habeas corpus" (AgRg no HC 926893 / SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN
).
12/3/2025
18/3/2025
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É o voto.

Documento eletrônico VDA47452363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 14/05/2025 18:17:49
Código de Controle do Documento: 26e9baf5-000b-4ccb-9a6e-fc86f3365266

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 975.035 / MS
Número Registro: 2025/0010396-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00021997820218120800 00180451020218120001 14157111620248120000 180451020218120001
21997820218120800
Sessão Virtual de
a
22/05/2025
28/05/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ADAFLORA CORREA DOS SANTOS
ADVOGADA
: ADAFLORA CORRÊA DOS SANTOS - MS027188
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PACIENTE
: ALISSON DE SOUZA VARGAS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ALISSON DE SOUZA VARGAS (PRESO)
ADVOGADA
: ADAFLORA CORRÊA DOS SANTOS - MS027188
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
TERMO
Documento eletrônico VDA47752067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/05/2025 00:33:04
Código de Controle do Documento: d218925c-be6d-4ebb-9e83-807236930bd6

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
22/05/2025
28/05/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 28 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47752067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/05/2025 00:33:04
Código de Controle do Documento: d218925c-be6d-4ebb-9e83-807236930bd6